Tribunal: TJSP
Processo: 1001619-04.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívida prescrita – Ação de declaratória de prescrição de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição e arbitrar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da ré – 1. Prescrição do débito incontroversa. Inexigibilidade do débito. Aplicação do Enunciado no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívida prescrita – Ação de declaratória de prescrição de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição e arbitrar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da ré – 1. Prescrição do débito incontroversa. Inexigibilidade do débito. Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, que reconhece que "a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita.". Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial da dívida – 2. Danos morais. Inexistência de impugnação contra a condenação em danos morais. Manutenção – 3. Sucumbência. Inteligência da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência imposta integralmente à ré. Verba honorária, contudo, que deve incidir sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixação em 15% sobre o valor da condenação – Sentença reformada nesta parte – Recurso parcialmente provido.